Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. SERVIDORES CONDENADOS EM AÇÃO PENAL À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO A RESPEITO DO FATO DE QUE CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA TERIA OCORRIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS PARA EFEITOS DA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE INSTAUROU O PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS PELOS EMBARGADOS NO PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ERRO MATERIAL EM TRECHO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO NO QUAL FOI INDICADO O ANO EM QUE OCORRERAM OS FATOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, inclusive quanto ao fato de que a condenação penal imposta aos embargados ocorreu após o encerramento do primeiro processo administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, tem-se por não configurada a omissão no v. acórdão quanto ao ponto, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Não havendo incongruência lógica entre as premissas adotadas no voto condutor do v. acórdão e o reconhecimento da competência do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para o fim de promover processo administrativo disciplinar, carece de amparo a alegação de que o v. acórdão padece de contradição quanto a esse particular.
4. Tendo em vista a omissão quanto ao exame do pedido subsidiário formulado no recurso de apelação, objetivando o ressarcimento das contribuições previdenciárias vertidas pelos embargados no período em que se encontrava em atividade no serviço público, bem como caracterizado erro material em trecho da fundamentação do v. acórdão no qual foi feita referência ao ano em que ocorreram os fatos que ensejaram a imposição de penalidades administrativas disciplinares, devem ser acolhida a pretensão deduzida nos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.
5. A cassação da aposentadoria de servidor público não enseja a devolução das contribuições previdenciárias vertidas no período em que se encontrava em atividade, tendo em vista a possibilidade de seu aproveitamento para efeitos de concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social.
6. Impositiva a correção de erro material existente em trecho da fundamentação do voto condutor do v. acordão recorrido, para que fique expressamente consignado que os fatos que ensejaram a imposição da penalidade administrativa aos autores ocorreram no ano de 2005.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.